Tribunal: TJBA
Processo: 0330605-08.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0330605-08.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ZULEICA SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NAILMA SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.

APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO,
MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso.

Razões genéricas e dissociadas do
decisum
não atendem aos requisitos formais de admissibilidade recursal.

Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais locais reforça a exigência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão combatida.

Precedentes citados:
TJMG – AI 1.0000.18.070278-9/003; TJ-RR – AC 08192937620208230010; TJMT – AgR Cível 0002935-41.2015.8.11.0087; STJ, interpretação do art. 1.010, III, do CPC/2015.

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, arts. 1.010, III, e 932, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº
0330605-08.2018.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figura como AGRAVANTE, MUNICÍPIO DE SALVADOR
,
e, como AGRAVADA, ZULEICA SOUZA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
CONHECER DO AGRAVO

e NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.